Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704236-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELA TORRES DE SA GUIMARAES, JOAO EDSON FURTADO SOUZA APELADO: THIAGO KELLER DA SILVA EIRELI - ME DESPACHO Intimem-se os autores/apelantes ISABELA TORRES DE SÁ GUIMARÁES e JOÃO EDSON FURTADO SOUZA, para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se acerca dos documentos juntados pelo réu/apelado THIAGO KELLER DA SILVA EIRELI - ME nas contrarrazões de ID 23787066. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator